Tribunal: TJBA
Processo: 0000316-11.2019.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000316-11.2019.8.05.0235 COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO CONDE PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000316-11.2019.8.05.0235 APELANTE: ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DO ESTADO: RICARDO JOSÉ COSTA VILLACA APELADO: IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA ADVOGADO: IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA (OAB/BA 49.808) PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA POR AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 984 DO STJ DE FORMA AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença pela qual foi reconhecida a extinção da punibilidade de adolescente, diante da superveniente maioridade, e condenado o ente estatal ao pagamento de honorários ao defensor dativo nomeado, em razão da prestação de assistência jurídica ao representado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminar de nulidade da sentença por indevida nomeação de defensor dativo, em razão da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação em plenário do Tribunal do Júri; (ii) preliminar de inobservância ao Tema 984 do STJ; (iii) verificar se o procedimento legal para nomeação de defensor dativo não foi respeitado; (iv) saber se a verba honorária não poderia ser fixada na esfera criminal, devendo ser discutida em ação cível própria; e (v) avaliar se há necessidade de revisão do valor fixado, bem como a possibilidade de adoção de tabelas elaboradas por outros Estados da Federação. III. Razões de decidir 3. Não conhecida a preliminar sobre a inadequação da nomeação do defensor dativo para atuação em processos de competência do Tribunal do Júri porquanto a matéria suscitada não guarda relação com os autos. 4. A alegação de nulidade por inobservância do procedimento previsto no §1º e §2º do art. 5º da Lei n.º 1.060/50 não elide a obrigação do Estado de arcar com os honorários porquanto esse vício não prevalece diante dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do direito à ampla defesa. 5. A obrigação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo decorre de previsão expressa do art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94, sendo indevida a alegação de prejuízo pelo não requerimento à OAB/BA para indicação de advogado. 6. Conforme o Tema 984 do STJ, as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela OAB não vinculam o magistrado na fixação do valor devido ao defensor dativo. 7. No caso concreto, verifica-se a atuação do advogado com apresentação de defesa prévia e participação em duas audiências de instrução, com oitiva do representado, sua genitora e quatro testemunhas. Em observância aos critérios de complexidade da causa, diligência e tempo despendido, há de ser mantido o valor arbitrado na origem. 8. As tabelas de honorários firmadas em outros Estados não se aplicam ao caso em exame por ausência de previsão contratual ou legal no âmbito do Estado da Bahia. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.º 0000316-11.2019.8.05.0235, da Comarca de São Francisco do Conde, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Igor Oliveira Arcanjo da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, negar-lhe provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0000316-11.2019.8.05.0235